Tribunal: TJSP
Processo: 1013135-34.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Revalidação de diploma expedido por instituição de ensino estrangeira – Impetrante formado em medicina na Bolívia – Pretensão que a Universidade de São Paulo adote a tramitação simplificada prevista na Portaria Normativa 22 do MEC e Resolução CNE/CES no 3, para processamento de seu pedido – Autonomia e liberdade da Universidade para dispor acerca da revalidação de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Revalidação de diploma expedido por instituição de ensino estrangeira – Impetrante formado em medicina na Bolívia – Pretensão que a Universidade de São Paulo adote a tramitação simplificada prevista na Portaria Normativa 22 do MEC e Resolução CNE/CES no 3, para processamento de seu pedido – Autonomia e liberdade da Universidade para dispor acerca da revalidação de diplomas – Tema 599 do STJ – Sentença denegatória confirmada – Recurso de apelação desprovido.